Tribunal: STF
Processo: RE 108407
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-05-12
Data de publicação: 1987-05-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA: CARÁTER PREVENTIVO.
DISTRIBUIÇÃO, NO ATACADO, DE BEBIDAS (REFRIGERANTES, CERVEJAS
E CHOPES): RECOLHIMENTO ANTECIPADO DE ICM. PORTARIA CAT N. 54/83,
SÃO PAULO.
JÁ DECIDIU O S.T.F. (RE-77.462, PLENÁRIO, E RE-77.885 (RTJ-73/507 E
RTJ 73/530) QUE NÃO E POSSIVEL, ANTE O DISPOSTO NO ART. 128 DO CTN,
E ANTE A REVOGAÇÃO DO ART. 58, PARAGRAFO 2., II, DO MESMO CÓDIGO,
PELO D.L. 406/68, ATRIBUIR-SE AO COMERCIANTE ATACADISTA A
RESPONSABILIDADE PELO TRIBUTO DEVIDO PELO VAREJISTA. SITUAÇÃO
EXAMINADA ANTE A PORTARIA CAT N. 54/83. SÃO PAULO, SEM DECISÃO,
DESTE MODO, QUANTO A ATO BAIXADO POSTERIORMENTE A LEI COMPLEMENTAR
N. 44/83, SE TAL OCORREU.